Tribunal: TJDFT
Processo: 0760547-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. PAGAMENTO DO ENCARGO. TEMPO INDETERMINADO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO. FORMAÇÃO EM NUTRIÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. QUADRO DE SAÚDE. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DA VERBA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente o pedido para reduzir a prestação alimentícia de 15% para 5% dos rendimentos brutos do autor, deduzidos os compulsórios, em favor da ex-cônjuge. 1.1. A requerida pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial aduzindo que aufere pensão em decorrência de aposentadoria por enfermidade irreversível e que não possui condições de exercer trabalho remunerado.
2. A obrigação de prestar alimentos, em razão do vínculo de parentesco, decorre do art. 1.694 do CC, o qual estabelece que “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação”. 2.1. De sua vez, o art. 1.695 do CC, prevê que será devido “alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. 2.2. Ou seja, a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, de modo que a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades do alimentante, sempre observando a proporcionalidade.
3. Tratando-se de pensionamento entre ex-cônjuges, a jurisprudência fixou entendimento no sentido segundo om qual a medida é excepcional, pois além da presença dos requisitos pertinentes, a obrigação alimentar possui caráter temporário, sendo fixados em período suficiente para viabilizar, a quem recebe, a própria subsistência, notadamente com a inserção no mercado de trabalho. 3.1. Precedente: “A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade.” (STJ - AgInt no AREsp 1256698/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 04/06/2018.)
4. No caso, a partir do divórcio das partes restou fixado o pagamento de pensão no percentual de 15% dos rendimentos do autor em favor de ex-esposa e o mesmo percentual à filha comum, o qual perdura há quase 10 (dez) anos. 4.1. Nesse período, a requerida logrou formação profissional em nutrição, possui inscrição ativa no Conselho Regional de Nutricionistas – CRN, tendo inclusive recebido certificado pelo “desenvolvimento das suas atribuições com êxito ou excelente desempenho”. 4.2. Infere-se, ainda, que a requerida aufere pensão mensal em razão de aposentada por incapacidade para o exercício de função pública distrital, sem comprovar, no entanto, eventual incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa, demonstrando possuir diagnóstico atual de “transtorno depressivo recorrente”, o qual não constituiu empecilho ao exercício da atividade de nutricionista. 4.3. Noutro giro, restou comprovada a modificação da capacidade financeira do autor, tendo constituído nova família com 2 (dois) filhos menores, um deles autista, aumentado sobremaneira as suas despesas mensais a implicar na obrigação alimentícia mantida em favor da ex-cônjuge há quase 10 anos.
5. Nesse passo, identificada a modificação da capacidade financeira do provedor, certo é que a redução da obrigação alimentícia em favor da requerida do percentual de 15% para 5% dos rendimentos brutos do autor revela-se devidamente equacionada pela sentença recorrida, notadamente porque, apesar de alegar que possuir problemas de saúde, a apelante não logrou comprovar que a enfermidade resulta em prejuízo ao exercício de qualquer atividade laborativa ou inviabilize a reabilitação em outra profissão remunerada, identificado justamente o contrário nos autos. 5.1. Precedente: “No caso, apesar da manifesta necessidade de a ré/apelante receber auxílio material do ex-cônjuge (autor/apelado) sem prazo determinado, notadamente, pela sua incapacidade laborativa, impossibilidade de inserção no mercado de trabalho e de aquisição de autonomia financeira, é certo que o valor da pensão alimentícia deve ser estabelecido em montante razoável e proporcional, que atenda, ao mesmo tempo, as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, sob pena de onerar excessivamente uma parte em detrimento da outra.” (07084916620228070016, Relator(a): Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 2/4/2024.)
6. Portanto, considerando que os alimentos em favor de ex-cônjuge possuem caráter excepcional, perdurando tempo suficiente para que a requerida se organizasse financeiramente (10 anos), a qual aufere rendimento como servidora pensionista distrital e exerce profissão de nutricionista, ainda que esporádica, aliada a modificação da capacidade financeira do autor, deve ser mantida a sentença que reduziu a prestação alimentícia de 15% para 5% dos rendimentos brutos do autor.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 27.555,36, observada a gratuidade de justiça concedida na origem.
8. Apelação improvida.